Tribunal: TJMT
Processo: 1032492-73.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032492-73.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KASSIA EDIVANIA DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 066.589.761-80 (APELANTE), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), KESIA MARIVANIA DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 059.397.941-90 (APELANTE), LEONARDO LUCAS BALIEIRO (APELANTE), LEONARDO LUCAS BALIEIRO - CPF: 714.706.261-28 (APELANTE), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO EMANUEL ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CAMPOS DA SILVA - CPF: 046.247.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MANASSES DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 048.867.791-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PEREIRA MATIAS - CPF: 018.782.671-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KASSIA EDIVANIA DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 066.589.761-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KESIA MARIVANIA DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 059.397.941-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

“A provas obtidas por depoimento de agentes policiais tem real valor probante para amparar a condenação, máxime quando não constitui elemento isolado de convicção. A condenação por tráfico de drogas só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima que seja a respeito da traficância, não autoriza o édito condenatório”
(TJMT, APCrim n. 00299164820158110042).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Leonardo Lucas Balieiro
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição com fulcro na insuficiência de provas (ID 168042698).

Manifestando-se em contrarrazões, o órgão ministerial pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 169011166).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 173542209).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo defensivo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição com fulcro na insuficiência de provas.

Assiste razão ao acusado.

Narra a denúncia que:

“1) [...] no dia 9 de setembro de 2022, por volta das 12h30min, policiais militares receberam informações de que uma atividade criminosa estaria ocorrendo em uma Distribuidora de Bebidas, denominada "Tô no trabalho", situada na divisa com os Bairros São Matheus e São Benedito.

2) Diante disso, iniciaram as diligências, e na rua Juscelino Kubitchek, nº 11, quadra 32 do bairro Parque Sabiá em Várzea Grande/MT, se depararam com a denunciada KÉSIA saindo do estabelecimento com uma mala de cor cinza. Nesse momento, foi procedida a abordagem e verificado que no interior da mala haviam 14 (quatorze) tabletes de Maconha. No comércio, os agentes localizaram 2 (dois) Rádios Comunicador.

3) Em entrevista informal, a denunciada KÉSIA relatou que recebeu a mala com entorpecentes da denunciada KÁSSIA, sua irmã, sendo que viajaria de Ônibus de Transportes de Passageiros1 para entregá-lo na Cidade de Ariquemes-RO, pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Acrescentou também, que quem articula todo o esquema de tráfico de entorpecentes é KÁSSIA e seu convivente (não identificado). A denunciada ainda indicou que sua irmã residiria no Bairro São Benedito, nesta urbe.

4) Em continuidade, a equipe dirigiu-se ao imóvel, onde abordaram o denunciado LEONARDO em posse de mais 13 (treze) tabletes de Maconha.

5) Em razão de tais fatos, KÉSIA e LEONARDO foram encaminhados para a delegacia e perante Autoridade Policial, KÉSIA utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 98375391). Por sua vez, o denunciado LEONARDO negou a prática do crime, aduzindo que o entorpecente pertence a KÁSSIA [...]
(ID 165861356)”

Ouvidos na fase administrativa, André Nunes e Lucas França, policiais responsáveis pelo flagrante, afirmaram que:

“[...] recebeu Denúncia Anônima sobre uma atividade criminosa que estaria ocorrendo em uma Distribuidora de Bebidas, chamada "Tô no trabalho", situada próximo ao Mercado Bom Gosto (desativado), na divisa com os Bairros São Matheus e São Benedito; QUE de posse da informação o Depoente deslocou-se até o local e se deparou com uma Senhora saindo da Distribuidora com um mala de cor cinza; QUE a abordagem Policial foi realizada, e em verificação no interior da mala, havia a quantidade de 14 (quatorze) Tabletes Análogos a Maconha; [...]; QUE relatou, a Sra. Késia que recebeu a mala com o Entorpecentes de sua irmã (Kásia), e que recebeu os Entorpecentes e iria entregá-lo na Cidade de Ariquemes-RO, e que iria viajar de Ônibus de Transportes de Passageiros, e estaria com passagem comprada; QUE relatou também que quem articula todo o esquema de Tráfico de Entorpecentes é sua irmã que não foi localizada (Kásia) e seu convivente (que está preso em um Presídio da Capital); QUE relatou que iria ganhar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela viagem; QUE colaborou com a equipe indicando o local onde sua irmã reside, no Bairro São Benedito; QUE simultaneamente o Depoente deslocou-se até o local onde foi localizado mais uma pessoa (Leonardo) que estava no local "Guardando e Cuidando" de mais 13 (Treze) Tabletes de Entorpecentes Análogos a Maconha; [...]; QUE a conduzida Sra. Késia encontra-se com algumas lesões no corpo (braços) manchas roxas, segundo declarações, a mesma entrou em vias de fato a uma semana atrás; QUE o conduzido João Paulo, também encontra-se com algumas escoriações antigas queda de moto, segundo declarou a equipe; QUE o restante dos conduzidos encontram-se sem lesões corporais (...)”
– ID 165861277 e ID 165861278.

Em juízo, a testemunha policial André Nunes, confirmando as declarações prestadas na fase extrajudicial, alegou que:

“[...] equipe da Polícia Militar havia recebido diversas denúncias dando conta de que uma distribuidora de bebidas, localizada no bairro São Matheus na cidade de Várzea Grande, era na verdade um ponto de distribuição de drogas. Disse o agente público, ademais, que munidos dessa informação, duas equipes policiais realizaram diligências para averiguar a informação. Relatou, também, que ao chegar no local, a acusada Késia já estava detida em frente ao estabelecimento comercial e, com ela, havia uma mala de viagem contendo substância entorpecente. Afirmou, também, que a acusada Késia contou que sua irmã Kássia quem havia lhe pedido para ficar com a droga, indicando, na sequência, o seu endereço residencial. Por fim, asseverou o PM que ele e os demais companheiros de farda se dirigiram até o local informado, onde se encontrava o recorrente Leonardo e na busca domiciliar encontraram mais substância entorpecente (ID n° 165861451) –
ID 165861461 - p. 8.

O policial militar Lucas França aduziu em juízo que:

“[...] devido ao tempo da ocorrência pouco se lembrava da dos fatos. Contou que a equipe recebeu informações de que em uma distribuidora no bairro São Matheus funcionava um ponto de distribuição de drogas. No local foi apreendida uma mala cheia de entorpecente e o restante do entorpecente foi apreendido em uma casa no bairro São Benedito”
(ID 165861461 - p. 8).

Em sede policial, o apelante alegou que:

“[...] QUE o Interrogado afirma estar na frente de sua Casa quando foi abordado pela PM; QUE o Interrogado afirma que nenhum Entorpecente apreendido estava em sua Posse; QUE não foi encontrado nenhum entorpecente em sua Casa; QUE todo o Entorpecente apreendido éde propriedade de KASSIA; QUE o Interrogado acredita que veio conduzido por conta que mora na mesma Casa de KASSIA; QUE o Interrogado não sabe dizer para onde KASSIA foi; QUE afirma não conhecer a conduzida KESIA que foi Detida com as Drogas; QUE o Interrogado afirma não fazer Tráfico de Drogas [...]”
(ID 165861298).

Mantendo a versão apresentada na fase investigativa, interrogado em juízo, o apelante aduziu que embora seja amigo da acusada Kássia e morem na mesma residência, não tinha ciência do seu envolvimento com o tráfico de drogas, assim como negou que foram apreendidas mais substâncias entorpecentes durante a busca domiciliar. Veja-se:

“O acusado Leonardo, em juízo (mídia), deu sua versão aos fatos, negando participação no tráfico, afirmando ser amigo da acusada Kassia, com quem coabita e dividem o aluguel e as despesas da casa, contando que no dia dos fatos estava na casa quando os policiais chegaram ao local procurando pela acusada Kassia. Afirmou que não foi apreendido nenhum entorpecente na residência, bem como não sabe aonde foi apreendida a mala com entorpecente. Não sabe se Kassia tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que foi agredido pelos policiais com murros e sacoladas e inclusive desmaiou. Não falou aos peritos sobre as agressões”
(ID 165861461 - p. 6-7).

A acusada Késia, tanto em sede policial quanto em juízo, assumiu que no dia dos fatos estava com a droga apreendida a pedido de sua irmã Kássia e, em contrapartida receberia uma quantia em dinheiro. Aduziu que não conhece o acusado Leonardo, tampouco sabia que sua irmã morava com ele (ID 173542209 - p. 7).

No mesmo sentido, negando o envolvimento do apelante Leonardo com o crime narrado na exordial acusatória, a acusada Kássia “
relatou que recebeu a mala com substância entorpecente de uma pessoa desconhecida e, após, deixou-a na casa de sua irmã Késia, ficando combinado que voltaria no dia seguinte para buscá-la. Asseverou, também, que mora com o apelante Leonardo, porém, segundo ela, ele não tinha conhecimento do entorpecente apreendido [...]”
(ID 173542209 - p. 7).

Logo, conforme escorreitamente observado pelo ilustre Procurador de Justiça:

“Analisando o conjunto probatório, contudo, não se pode chegar à conclusão de que o acusado Leonardo é traficante de drogas. Afinal, como visto, ele não foi encontrado no local apontado pelas denúncias como sendo um ponto de distribuição de drogas; ele negou veementemente a traficância em todas as oportunidades em que foi inquirido; a acusada Késia afirmou que sequer conhecia o apelante; a sentenciada Kássia o eximiu de qualquer responsabilidade quanto a propriedade da droga apreendida; tanto Kássia quanto o recorrente relataram que moram juntos e dividem as despesas com aluguel e utensílios da casa. Não há, pois, qualquer elemento probatório, além da apreensão da droga em sua casa, a qual, repita-se, dividia com a acusada kássia, capaz de evidenciar que o recorrente praticava o comércio ilícito de entorpecentes”
(173542209 - p. 8).

Portanto, a versão apresentada pelos policiais militares, no sentido de que o apelante estaria se dedicando à mercancia de drogas ilícitas, encontra-se isolada nos autos, não podendo por si só amparar sua condenação, consoante interpretação
a contrario sensu
do
Enunciado
n.
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo,
“inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe”
(TJMT, APCrim n. 00004706820178110029).

Nessa mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE TRADUZEM MERAS PRESUNÇÕES – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. A provas obtidas por depoimento de agentes policiais tem real valor probante para amparar a condenação, máxime quando não constitui elemento isolado de convicção. A condenação por tráfico de drogas só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima que seja a respeito da traficância, não autoriza o édito condenatório. [...]”.
(TJ-MT - APR: 00299164820158110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...] DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – [...]. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas ou da associação dos agentes para a narcotraficância, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do in dubio pro reo. [...]”.
(TJ-MT - APL: 00034293120198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 05/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2019)

Por derradeiro, ainda que a apreensão de drogas na residência do apelante estivesse idoneamente comprovada, assim como sua ciência sobre o envolvimento da acusada Kássia com o tráfico de drogas, tal circunstância, isoladamente, não teria o condão de caracterizá-lo como coautor desse crime.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NO TRÁFICO EXERCIDO PELO COMPANHEIRO – MERAS SUPOSIÇÕES – DÚVIDA – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER A APELANTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita, o que não ocorreu nos autos. A versão sustentada pela apelante – de que nada sabia sobre os entorpecentes – não é crível, mas o simples fato de ter conhecimento das práticas delituosas de seu companheiro não a torna partícipe ou coautora do delito à míngua de outros elementos probatórios. Diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas exercido pelo seu companheiro, a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio in dubio pro reo”.
(TJ-MT 00012944420198110033 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE UMA APELADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DA ACUSADA – ESPOSA DE TRAFICANTE QUE SE ENCONTRAVA NA COMPANHIA DO MARIDO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA TRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA [...] 1. A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo [...]”
(TJ-MT 10141694920208110015 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso,
a fim de absolver Leonardo Lucas Balieiro do crime de tráfico de drogas,
nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023